Tribunal: STF
Processo: RHC 208945
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Condenação. Pretendida aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Descabimento. Conclusão nas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Paciente autuado em flagrante delito pouco tempo depois de sua soltura no presente processo, também por tráfico de drogas. Inviabilidade da utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Precedentes. Regimental não provido.